Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005311-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1005311-70.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no. 1002623-38.2017.8.11.0003), em todos os seus efeitos. Por fim, condenou os Embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do NCPC.

Sustentam que a r. sentença, nada disse sobre a revisão contratual e o encadeamento de avenças e a fundamentação das Apelantes para a produção da prova pericial não apenas sobre a Cédula de Crédito Bancário mais as operações que a originaram, ou seja, a única forma de examinar os abusos verificadas no encadeamento de avenças.

Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou pela possibilidade de dispensa da apresentação da planilha, quando a demonstração do excesso depende da realização da perícia.

Argumentam também que, ‘reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, para que se determine a produção de prova pericial, visando a verificação da alegada abusividade dos encargos bancários incidentes tanto na obrigação exequenda quanto naquelas anteriores e que determinaram a sua formação, bem como outras necessárias para a apuração da verdade real a fim de que a relação processual possa ter sua adequada tramitação, com justa e efetiva pacificação do litígio, sendo, ainda, ônus do banco apelado apresentar todos os documentos para fins de apreciação da verdade dos fatos, tendo em vista que todos os participantes da relação processual devem cooperar para a prolação de julgamento de mérito jutos e efetivo (arts. 5o, 6o e 77, inciso IV, do CPC), inclusive com base no disposto nos artigos 396 e 400, ambos do Código de Processo Civil, o que resta determinado, bem como outros documentos que o perito judicial entender necessários para a adequada e completa produção da prova técnica.’.

Requerem seja provido o recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da r. sentença, devolvendo o processo ao primeiro grau para a realização da prova pericial contábil, prova útil requerida pelas Apelantes, com a exibição dos documentos necessários (operações findas que deram origem a Cédula Exequenda para análise do perito, documentos estes em poder do banco Apelado).

As contrarrazões foram ofertadas (id.63961545), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, diante ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito caso não acolhida pelo desprovimento do recurso.

Manifestação dos apelantes. (id. 85041994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Sustenta o apelado, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pelos apelantes, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados nos embargos; assim, não merecendo ser conhecido.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

A razão do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do NCPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a ação. Colaciona trecho da sentença:

“(...)Do Excesso na Execução

Os Embargantes suscitam excesso na execução, porém não o fizeram munido do ‘demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’ demonstrando o valor que entende devido, nos termos do artigo 917, §3o do CPC.

Neste contexto, inacolho o pedido.

(...)

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes.

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados.

Dos Juros Remuneratórios

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. no 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi).

Rejeito a alegação de juros abusivos.

Da Capitalização de Juros

(...)

De acordo com a súmula 541 se a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Quanto aos juros de mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em abusividade por parte do Requerido.

A situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Neste sentido: Súmula no 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Da Comissão de Permanência

Quanto à comissão de permanência, não há que se tecerem maiores comentários, tendo em vista que não é prevista no contrato debatido na liça.

(...)

Ademais, é possível a utilização do IGP-M para correção monetária do saldo devedor durante o período de inadimplência, vejamos:

(...)

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no. 1002623-38.2017.8.11.0003), em todos os seus efeitos. (...)”.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do CPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Deixo de analisar a questão de cerceamento de defesa, aventada pelos apelantes, por restar prejudicada sua análise diante o acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, ACOLHO a presente preliminar e, de consequência NÃO CONHEÇO do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021